Tribunal: STF
Processo: HC 211171
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: processual penal. Habeas corpus. Infração disciplinar. Pedido de absolvição. Deficiência na instrução do writ. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



2. A parte impetrante sustenta a ilegalidade da condenação do paciente por suposta infração disciplinar no curso da execução penal. Ressalta a ausência de comprovação de autoria e de individualização da condenação, alegando responsabilização coletiva, o que é vedado pelo art. 45, § 3º, da Lei de Execução Penal. Suscita o princípio da isonomia com base no art. 315 do Código de Processo Penal. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de absolver o paciente da falta grave. 



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A parte impetrante não instruiu a petição inicial do habeas corpus com cópia da decisão do Superior Tribunal de Justiça, alegadamente constitutiva de constrangimento ilegal em face do paciente. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



6. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata desconstituição da punição disciplinar retratada na inicial. Transcrevo, nesse sentido, a seguinte passagem da decisão do Tribunal estadual:



    “[...] não se vislumbra a ocorrência, quer de ausência de comprovação de autoria, quer de ausência de individualização da conduta do agravante, já que foi ele reconhecido, através dos meios à disposição dos agentes públicos, como um dos mais de 200 líderes do movimento subversivo que atingiu o estabelecimento prisional em sua quase totalidade”.



7. Ainda que assim não fosse, o entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição”(HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator